Tribunal: TJDFT
Processo: 0707150-17.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707150-17.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIA DE ALMEIDA APELADO: NILSON MARTINS RODRIGUES, ODAIR MARTINS RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por MARIA LUCIA DE ALMEIDA em face de NILSON MARTINS RODRIGUES e ODAIR MARTINS RODRIGUES contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir contrato de cessão de direitos e condenar a ora Apelante a indenizar o autor, segundo apelado. Em suas razões recursais, a Apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, em virtude da suposta não apreciação da questão por ela levantada a respeito da prescrição da pretensão autoral. No mérito, pugna pelo acolhimento da prejudicial e, subsidiariamente, pela declaração de validade da cessão de direitos entabulada entre as partes. A Apelante requer a concessão de tutela antecipada recursal para que “os depósitos dos alugueis do imóvel em questão sejam realizados em conta vinculada ao juízo”. Sustenta para tanto que a plausibilidade do direito está demonstrada ante a prescrição da pretensão autoral, que impossibilitaria a rescisão do contrato de cessão de direitos por inadimplemento. Argumenta, ainda, que o Apelado Odair vem desfrutando exclusivamente dos alugueis pagos por locatários e que o fato de tanto ele quanto o Apelado Nilson não possuírem renda fixa representa risco de prejuízo financeiro na hipótese de provimento de seu apelo e necessidade de ser reembolsada dos valores indevidamente recebidos pelos Apelados. É o relatório. Decido. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme prevê o art. 995, parágrafo único do CPC. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal pretendida. Trata-se de apelo contra sentença que julgou procedente o pedido de rescisão contratual de cessão de direito e que condenou a ora Apelante a indenizar o autor-apelado. Na origem, discutiu-se a rescisão de contrato de cessão de direitos do imóvel sito à Quadra 102, conjunto 09, lote 04, Bairro Residencial Oeste, São Sebastião-DF e o direito de o autor receber, a título de perdas e danos, o valor de R$ 3.356,92, decorrente do não recebimento de alugueis, os quais ficaram retidos em conta judicial durante a tramitação dos processos de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável (processo no 0702974- 63.2020.8.07.0012); Ação de Extinção de Condomínio (processo no 0701342-65.2021.8.07.0012); e Embargos de Terceiros (processo no 0700442-82.2021.8.07.0012. Nos autos da ação de reconhecimento e dissolução da união estável (0702974-63.2020.8.07.0012) ficou consignado que o depósito dos alugueres incidentes sobre o imóvel em litígio deveria ser depositado em juízo até o trânsito em julgado da sentença (ID 56926814). Nesse contexto, não vislumbro a presença de suporte legal para determinar o depósito de alugueis perante este Juízo, ante a necessidade de adstrição ao pedido inicial (art. 492, CPC) e em homenagem ao duplo grau de jurisdição, visto que a matéria não guarda pertinência com o objeto da pretensão ora submetida ao segundo grau. Por outro lado, não reconheço a presença de prejudicialidade externa, conforme prevê o art. 313, inc. V, inc. a, do CPC, ou mesmo a existência de risco de dano ou ao resultado útil do processo a autorizar “os depósitos dos alugueis do imóvel em questão”. A questão jurídica posta ao reexame do colegiado, ou seja, a validade de contrato de cessão de direitos e eventual direito indenizatório do autor não depende do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua objeto de outro processo pendente. Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2024 15:53:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador